Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-62.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-62.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

EMENTA

Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trabalho. Servidor público municipal. Auxiliar de mecânico. Invalidez permanente. Responsabilidade do ente público. Danos morais configurados. Danos materiais e estéticos não comprovados.
Restou demonstrado que o apelante, servidor
municipal, sofreu acidente durante reparo de máquina pesada em condições inadequadas de trabalho, resultando em lesão permanente no membro superior esquerdo e aposentadoria por invalidez. Documentação técnica comprova o nexo causal. alha do Município no dever de proporcionar ambiente seguro de trabalho. Manutenção de área com piso inadequado e ausência de protocolos de segurança. Omissão na fiscalização e prevenção de acidentes. O Documento Técnico nº 029/2015 do CEREST comprova que o servidor municipal sofreu acidente durante reparo de máquina pesada denominada "
enchedeira
", resultando em fratura do arco costal e escápula esquerda, com sequela permanente. Nexo causal evidenciado pela documentação técnica que atesta as condições inadequadas do local de trabalho, com piso de barro exposto a intempéries.
Demonstrado restou que o Município mantinha área de trabalho com piso de barro sem proteção adequada, permitindo serviços em condições climáticas adversas. Ausência de protocolos específicos de segurança e fiscalização deficiente evidenciam falha no dever de cuidado. A responsabilidade do empregador decorre do descumprimento do dever constitucional de garantir ambiente de trabalho seguro (art. 7º, XXII, XXVII, CF/88).
Responsabilidade configurada.
Danos morais e
videnciados pela incapacidade permanente, dores crônicas e aposentadoria precoce aos 59 anos. Nos casos de acidente de trabalho com sequela permanente, o dano moral é considerado in re ipsa. A incapacidade permanente, por si só, representa violação a direitos da personalidade, causando presumível sofrimento físico e psíquico, alteração do projeto de vida e limitações nas atividades cotidianas. Alteração substancial na vida pessoal e profissional d
o apelante
. Quantum fixado em R$ 30.000,00, em consonância com a jurisprudência e considerando a extensão do dano,
não se revelando irrisória a ponto de banalizar o sofrimento do apelante, tampouco excessiva de modo a caracterizar enriquecimento indevido, representando justa compensação pelos graves danos morais experimentados. Danos materiais e estéticos não comprovados, considerando-se que não restou demonstrado o
efetivo prejuízo patrimonial e
a
deformidade aparente que justifique indenização autônoma por dano estético. Sucumbência recíproca.
Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Suspensão da exigibilidade em relação ao
recorrente ante a gratuidade da justiça.
Apelo parcialmente provido.